Tribunal: STF
Processo: RMS 25156
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Pretendida anulação de ato do Ministro da Justiça que
resultou na demissão do recorrente do cargo de Delegado da Polícia
Federal. 2. Inocorrência da alegada violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. 3. Regularidade do processo
administrativo. 4. Observância do devido processo legal. 5. Recurso
em mandado de segurança não provido